Tribunal: TJSP
Processo: 1025874-50.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Depósito irregular de lixo e entulho no imóvel vizinho ao do autor, ocasionando mau cheiro, mofo e danos no muro de divisa das propriedades. Comunicação do fato ao Município que permaneceu inerte por mais de dois anos. Notificação dos proprietários do imóvel (correqueridos) para regularização somente após o ajuizamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Depósito irregular de lixo e entulho no imóvel vizinho ao do autor, ocasionando mau cheiro, mofo e danos no muro de divisa das propriedades. Comunicação do fato ao Município que permaneceu inerte por mais de dois anos. Notificação dos proprietários do imóvel (correqueridos) para regularização somente após o ajuizamento da demanda. Omissão. Dever de fiscalizar. Responsabilidade subsidiária do ente público na remoção, limpeza da área e recuperação dos danos materiais. Segundo STJ, responsabilidade civil do Estado pela omissão no dever de fiscalização tem caráter solidário, mas de execução subsidiária. Entretanto, manutenção da condenação solidária pelos danos morais, visto que decorrem da excessiva delonga no atendimento do pleito administrativo de providências. Razoabilidade do valor (R$ 5.000,00). Manutenção dos prazos fixados para cumprimento da ordem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025874-50.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado VALDOMIRO CREPALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
2
APELAÇÃO No 1025874-50.2018.8.26.0244
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: VALDOMIRO CREPALDI
JUIZ: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
VOTO No 14742
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Depósito irregular de lixo e
entulho no imóvel vizinho ao do autor, ocasionando mau cheiro,
mofo e danos no muro de divisa das propriedades. Comunicação
do fato ao Município que permaneceu inerte por mais de dois
anos. Notificação dos proprietários do imóvel (correqueridos) para
regularização somente após o ajuizamento da demanda. Omissão.
Dever de fiscalizar. Responsabilidade subsidiária do ente público
na remoção, limpeza da área e recuperação dos danos materiais.
Segundo STJ, responsabilidade civil do Estado pela omissão no
dever de fiscalização tem caráter solidário, mas de execução
subsidiária. Entretanto, manutenção da condenação solidária pelos
danos morais, visto que decorrem da excessiva delonga no
atendimento
do
pleito
administrativo
de
providências.
Razoabilidade do valor (R$ 5.000,00). Manutenção dos prazos
fixados para cumprimento da ordem. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 98/105, que julgou procedente a ação, para “condenar os réus
Edson dos Santos Eurípedes, Ricardo dos Santos Silva e Município de
Guarulhos, de forma solidária, a) na obrigação de fazer consistente em
remover todo o resíduo sólido do imóvel situado na Rua das Hortênsias, no
36, realizando o descarte adequado e limpando e desinfetando o terreno, no
prazo de 10 dias; e recuperar os danos verificados na moradia do autor,
situada na Rua das Hortênsias, no 30, refazendo o muro de divisa com a
propriedade dos réus e realizando a calafetação de toda a sua extensão, no
prazo de 30 dias para a conclusão, observando que a execução quanto ao
Município de Guarulhos será de caráter subsidiário; b) no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
3
indenização, a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente desde essa data e com incidência de juros de 1% ao mês
desde a reclamação administrativa realizada pelo autor (26/10/2016); e c)
condenar os réus Edson dos Santos Eurípedes e Ricardo dos Santos Silva na
obrigação de não fazer consistente em se absterem de depositar, receber,
guardar ou manipular qualquer tipo de lixo no referido imóvel, sob pena de
multa de R$ 5.000,00.”
Pela sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor da
condenação.
Irresignado, o Município recorreu (fls. 107/139). Em razões
de apelo, sustenta, em breve síntese: i) ausência de responsabilidade, por se
tratar de fato de terceiro, visto que o agente poluidor deve arcar com as
consequências do ato, desvinculando o ente público do nexo de causalidade;
ii) ou, então, a sua responsabilidade subsidiária pelos danos, inclusive morais,
porque não poderia ser tratado com igualdade ao agente causador do dano,
até porque, do contrário, deveriam ser incluídos os demais entes públicos com
os quais reparte o dever de proteger o meio ambiente; iii) deve ser afastada a
sua condenação pelos danos morais, ou estipulada sua responsabilidade
subsidiária, reduzindo-se o valor; iv) ampliação do prazo para cumprimento
das ordens.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 133/136).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
4
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória
movida por Valdomiro Crepaldi em face de Edson dos Santos Eurípedes,
Ricardo dos Santos Silva e Município de Guarulhos ao argumento de que é
vizinho dos dois primeiros réus e esses passaram, há cerca de três anos, a
desempenhar de forma remunerada o recolhimento de entulho, entretanto
efetuam o depósito do material não em local adequado, mas no referido
terreno que faz divisa com a sua propriedade, o que tem lhe causado danos,
visto que há acúmulo de lixo, mau cheiro, mofo e umidade no muro, com
consequente comprometimento da estrutura.
Destaca haver comunicado a Vigilância Sanitária do
Município de Guarulhos por diversas vezes, sendo a última em 26/10/2016,
sem qualquer resultado efetivo, apenas a informação de que o pleito estaria
em poder do setor de Fiscalização, sendo que o ente público seria responsável
solidário pelos danos, porque a ele cabia a tomada de providências
administrativas.
Os requeridos Edson dos Santos Eurípedes e Ricardo dos
Santos Silva permaneceram revéis no curso da demanda.
A ação foi julgada procedente para condenar os réus
Edson dos Santos Eurípedes, Ricardo dos Santos Silva e Município de
Guarulhos, de forma solidária, na obrigação de remover todo o resíduo sólido
do imóvel dos réus, realizando o descarte adequado e limpando e
desinfetando o terreno, no prazo de 10 dias; e recuperar os danos verificados
na moradia do autor, refazendo o muro de divisa com a propriedade dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
5
e realizando a calafetação de toda a sua extensão, no prazo de 30 dias para a
conclusão, observando que a execução quanto ao Município de Guarulhos
seria de caráter subsidiário; no pagamento de indenização, a título de danos
morais no valor de R$ 5.000,00, e condenar os réus Edson dos Santos
Eurípedes e Ricardo dos Santos Silva na obrigação de não fazer consistente
em se absterem de depositar, receber, guardar ou manipular qualquer tipo de
lixo no referido imóvel, sob pena de multa de R$ 5.000,00.
Apenas o Município recorre, argumentando a sua ausência
de responsabilidade pelos fatos narrados, visto que não seria o agente
poluidor, ou seja, não teria causado o dano; ou, então, a responsabilidade
subsidiária pelos danos, inclusive morais, porque não poderia ser tratado com
igualdade ao agente causador do dano, até porque, do contrário, deveriam ser
incluídos os demais entes públicos com os quais reparte o dever de proteger o
meio ambiente, além da ampliação do prazo para cumprimento das ordens.
A sentença comporta reforma parcial, apenas para
consignar a responsabilidade subsidiária do Município, e não solidária, na
retirada do lixo e do entulho da residência dos demais réus, mantido o dever
subsidiário de recuperação dos danos materiais do autor e a condenação
solidária no pagamento dos danos morais.
Consta dos autos que o autor noticiou ao Município, em
26/10/2016, a existência de acúmulo de lixo no terreno dos requeridos (fls.
15); houve resposta de encaminhamento da solicitação ao agente fiscal, em
27/10/2016 (fls. 16); há imagens do lixo acumulado (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
6
A ação foi ajuizada em julho de 2018 e o Município trouxe
aos autos Notificação Preliminar do requerido Edson dos Santos Eurípedes,
para remoção do lixo e do entulho, em 22/10/2018 (fls. 84), providência
tomada somente após a sua citação nos autos, datada de setembro de 2018
(fls. 51).
Os fatos são incontroversos e a omissão é evidente. Não
houve qualquer esclarecimento na desarrazoada delonga no encaminhamento
do pedido administrativo do autor, apenas argumentos pela ausência de
responsabilidade no evento.
Entretanto, vigora na hipótese em tela o Princípio da
Obrigatoriedade da Intervenção Estatal, que exprime o dever de intervir do
Poder Público na tutela ambiental, consoante se depreende da Constituição
Federal (art. 225, caput e §1o), da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
(art. 9o, IX), e da Lei Orgânica do Município de Guarulhos (arts. 235, I. “a” e
306), respectivamente:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
7
proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.”
“Art 9o - São instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente:
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação
ambiental.”
“Art. 306. Qualquer cidadão poderá e todo servidor ou
funcionário público municipal deverá comunicar aos órgãos competentes, a
ocorrência de dano ou perigo de dano ao meio ambiente.”
“Art. 235. Compete ao Município:
I - a identificação e controle dos fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva mediante, especialmente às ações
referentes à:
a) vigilância sanitária;”
Dessa feita, era evidente, portanto, o dever de proteção do
meio ambiente pelo Poder Público o que se faz mediante o exercício de seu
poder de polícia, efetivamente exercido após a citação e conhecimento do teor
desta demanda.
Esse é o instrumento à disposição da Administração para
coibir abusos, tais como os evidenciados no caso em tela, e preservar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
8
interesses mais amplos que os meramente individuais.
Nem se diga da responsabilidade solidária do Estado e da
União no dever de fiscalização, visto que a obrigação de fiscalizar não se
caracteriza como obrigação solidária entre os entes federativos. Conquanto
devam todos zelar pela proteção ao meio ambiente, cada um possui uma
obrigação autônoma e o dever de vigilância do excesso de lixo nas
residências dos munícipes recai sobre o Município de Guarulhos, por se tratar
de questão de interesse e impacto local.
Por outro lado, a obrigação de remoção, descarte e
limpeza, além de recuperação dos danos materiais não é mesmo solidária,
com os demais requeridos, mas apenas subsidiária, como dito, porquanto a
atividade fiscalizatória não se equipara à atividade do agente poluidor, o qual
tem responsabilidade primeira na reparação dos prejuízos causados.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diz-se que
responsabilidade civil do Estado pela omissão no dever de fiscalização teria
caráter solidário, mas de execução subsidiária, nesses termos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL E
URBANÍSTICO. CONSTRUCÕES IRREGULARES. DEVER DE FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
CARÁTER
SOLIDÁRIO, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES. A
responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão
no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na
condição de devedor-reserva. Precedentes. 2. Há responsabilidade do Estado ainda
que, por meios apenas indiretos, contribua para a consolidação, agravamento ou
perpetuação dos danos experimentados pela sociedade. Hipótese que não se
confunde com a situação de garantidor universal. 3. No caso dos autos, ainda que o
acórdão recorrido tenha entendido pela inexistência de omissão específica, os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
9
narrados apontam para o nexo claro entre a conduta do Estado e o dano,
constituído pela edição de normativos e alvarás autorizando as construções
violadoras do meio ambiente e não implementação das medidas repressivas às
obras irregulares especificadas em lei local. Ressalte-se, os danos permanecem
sendo experimentados pela comunidade há mais de duas décadas e foram
declarados pelo próprio ente público como notórios. 4. O reconhecimento da
responsabilização solidária de execução subsidiária enseja que o Estado somente
seja acionado para cumprimento da obrigação de demolição das construções
irregulares após a devida demonstração de absoluta impossibilidade ou
incapacidade de cumprimento da medida pelos demais réus, diretamente
causadores dos danos, e, ainda, sem prejuízo de ação regressiva contra os agentes
públicos ou particulares responsáveis.5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1326903/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
Já a condenação pela indenização por danos morais deve
se manter solidária, visto que não decorre apenas dos transtornos com a
manutenção prolongada do lixo e do entulho, mas também da demora de
resposta administrativa do Município, o qual detinha poder de polícia para
coagir a ação dos vizinhos, contra quem o autor nada poderia fazer
diretamente.
Dessa feita, temos que a omissão do Município contribuiu
ao agravamento dos inconvenientes suportados pelo autor e deve arcar com o
pagamento solidário do valor de R$ 5.000,00, proporcional e adequado ao
atraso de mais de dois anos na tomada de providências administrativas.
Por fim, não há que se falar em excesso no prazo
estipulado para cumprimento da ordem, visto que a situação se arrasta há
mais de quatro anos e nem mesmo foi especificada a razão para
impossibilidade de atendimento no lapso assinalado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025874-50.2018.8.26.0224 -Voto no 14742
10
Diante do exposto, e pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, mas, pela sucumbência mínima da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios em 2%, a título de honorários recursais.
MARCELO SEMER
RELATOR